Tribunal: TJDFT
Processo: 0735947-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735947-02.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JÉSSICA COSTA BARROS, G. S. B., V. C. B. RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FRAUDE NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 558-ANS. RESCISÃO ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de haver fundados índicos de fraude no preenchimento da Declaração de Saúde por parte dos beneficiários, o plano de saúde deverá obedecer ao que dispõe o artigo 15 e seguintes da Resolução Normativa 558 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS, sendo que, até a conclusão do procedimento administrativo instaurado perante o órgão regulador, o plano de saúde não poderá rescindir unilateralmente o contrato por esse fundamento, conforme o disposto no § 3o do artigo 16 do mencionado ato normativo. 1.1. No caso dos autos, o plano de saúde réu rescindiu unilateralmente o plano de saúde coletivo com relação aos autores em virtude de alegada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde e da não concordância com a Cobertura Parcial Temporária para a enfermidade omitida sem ter sido instaurado procedimento administrativo perante o órgão regulador. Tal proceder violou, de maneira manifesta, o devido processo legal, devendo a rescisão ser tida por ilegal. 2. A rescisão unilateral ilegal de contrato somente enseja reparação por danos morais se o beneficiário sofrer a descontinuidade de tratamento médico já iniciado e em curso ou se, durante o período em que o contrato permanecer ilegalmente rescindido, vier a necessitar de atendimento médico de urgência/emergência que seria coberto pelo plano de saúde. No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses restou configurada, razão de se afastar a condenação por danos morais definida em sentença. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando caracterizados os danos morais na hipótese dos autos, diante do cancelamento ilegal do plano de saúde. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora afastou a ocorrência de danos morais com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar: “A rescisão unilateral ilegal de contrato somente enseja reparação por danos morais se o beneficiário sofrer a descontinuidade de tratamento médico já iniciado e em curso ou se, durante o período em que o contrato permanecer ilegalmente rescindido, vier a necessitar de atendimento médico de urgência/emergência que seria coberto pelo plano de saúde. No caso dos autos, nenhuma dessas hipóteses restou configurada, razão de se afastar a condenação por danos morais definida em sentença.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012